Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-39.2022.8.11.0085
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-39.2022.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS JANUARIO GULARTE - CPF: 111.878.959-89 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA DECISÃO MONOCRÁTICA –
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU PARTE DO RECURSO-RAZÕES DISSOCIADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA DA DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL –DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O recurso traz razões dissociadas dos fundamentos do acórdão em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não é de ser conhecido. Ofensa ao artigo 1.010, II e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
DOUGLAS JANUARIO GULARTE,
contra decisão deste relator que, na decisão monocrática, não conheceu o recurso quanto ao pedido de devolução do seguro, e, no mais, negou provimento ao recurso.

Ação:
Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais que DOUGLAS JANUARIO GULARTE move em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Agravo Interno
: em síntese, alega que restaram comprovado os danos morais, bem como que apresentou todas as provas documentais a fim de comprovar a abusividade do contrato.

Requer a inversão do ônus da prova e, ainda, que não houve ausência de dialeticidade no recurso.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 242821688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso quanto ao pedido de devolução do seguro, e, no mais, negou provimento ao recurso.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)
DESPESAS DE CONTRATO

No que diz respeito ao item “despesas de contrato” a sentença está correta e não comporta reforma, máxime porque detalhou que ao valor total de R$ 1.270,32, R$ 954,32 referem-se ao
IOF
que tem sua cobrança permitida:

“8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).”

Infere-se ainda, que a diferença (R$316,00) entre o valor total das despesas (R$ 1.270,23) e o
IOF
(R$ 954,32) condiz com o que se entende por registro de contrato, inerente a própria natureza do contrato firmado e tem fundamento jurídico nos REsp 1639320/SP e 1639259/SP. A previsão igualmente encontra respaldo no artigo 1.361, CC e Resolução 689 Contran.

Assim é de se permitir a cobrança do valor de tarifa de registro de contrato (R$ 316,00).

SEGURO

O autor apelante busca a reforma da sentença ao argumento de que a cobrança do seguro é abusiva e representa venda casada, bem como postula pelos danos morais em razão de suposta ofensa aos bens jurídicos.

No entanto, verifica-se que há inovação recursal no primeiro ponto, porquanto a matéria não foi objeto da inicial, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – IMPROCEDENTE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA –
MATÉRIA ALEGADA EM APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte apelante altera após a prolação da sentença, a causa de pedir próxima, modificando o fundamento de fato, almejando o reconhecimento da falsidade da assinatura do contrato, apresentado em fase de defesa, sob a qual silenciou em impugnação, trata-se de inovação recursal.
Bem como, os questionamentos quanto à autenticidade da assinatura, torna imprescindível a realização de prova técnica grafotécnica, que como não alegada na fase de instrução, não foi postulada oportunamente.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo ‘a quo’, por se tratar de inovação recursal.

(N.U 1025486-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

INDÉBITO EM DOBRO

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Por fim, dos elementos trazidos pela parte requerente não restou configurado o dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento. Súmula n. 297 do STJ. Juros remuneratórios. São abusivos apenas se fixados em valor expressivamente superior à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação (REsp n. 1.061.530/RS). Capitalização de juros. Possibilidade de incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 (art. 5º), presente inclusive o RE n. 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” - REsp n. 973.827/RS. Da mora contratual. Sua descaracterização depende do reconhecimento de abusividade em encargo(s) previsto(s) para o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros). (...). Dano moral. Não há que se falar em indenização por danos morais em razão da presença de cláusulas ilegais no contrato, por si só. Do prequestionamento. Desnecessária a indicação expressa de todos os fundamentos legais eventualmente incidentes no caso, sendo suficiente prequestionamento implícito. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 70076450519, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 27-06-2019) (g.n)

Posto isso,
não se conhece o recurso quanto ao pedido de devolução do seguro
, porque verificada a inovação recursal, nos moldes dos art. 932, III, do CPC e, no mais,
nega-se provimento
ao recurso.(...)”

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Quanto ao pedido de danos morais, o artigo 932, III, do CPC prescreve que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (...)”. (g.n)

No caso, em nenhuma circunstância, o acórdão agravado, a sentença recorrida ou, ainda, a petição inicial, versou sobre a possibilidade de pagamento por danos morais.

Ocorre, todavia, que as razões recursais, expostas pela

agravante não guardam relação com os fundamentos da sentença, sustentando a ocorrência de danos morais, sem questionar, de fato, os fundamentos expostos no acórdão.

Assim, trata-se de recurso em que o agravante, novamente, tece manifestação que não supera a decisão hostilizada, porquanto deixa de impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão proferido, sem observar, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

Desse modo, por não existir elementos aptos a justificar o pedido de reforma do julgado, revela-se inepto o recurso manejado.

Neste sentido:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."
(Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(Apelação Cível Nº 70075975466, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 18/12/2017).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA - NÃO CONHECIMENTO - Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do direito da cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Peça recursal produzida de forma notoriamente genérica, dissociadas dos fundamentos da sentença, restando clara a violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1000258-12.2017.8.26.0288; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)

Desse modo, não há como conhecer do presente recurso de agravo interno, neste ponto, já que suas razões se encontram dissociadas dos termos do acórdão.

Posto isso,
não se conhece o recurso quanto ao pedido de danos morais
, porque verificada a inovação recursal, nos moldes dos art. 932, III, do CPC e, no mais,
nega-se provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024